Tribunal: TJES
Processo: 5006079-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006079-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JAQUES COELHO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - IMPUGNAÇÃO DE VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO IDEAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - OBSEVÂNCIA DA NOVA DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO REALIZADA PELAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. A contabilização dos votos em Assembleia deve observar
a
proporção das respectivas
fraç
ões
idea
is
de cada unidade (descrita no parágrafo único, do art. 3º, da Convenção de Condomínio), consoante igualmente prescreve o parágrafo único do art. 1.352, do Código Civil

2. Tendo havido aditamento consensual, pelas partes, do objeto litigioso da ação em audiência de conciliação, não prospera a alegação de que aferição da sucumbência deva se dar,
in casu
, pelos pedidos declinados pelo Apelante na petição inicial

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006079-04.2021.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ JAQUES COELHO

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO PRETO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “Ação de Impugnação de Assembleia Condominial c/c Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais” proposta por JOSÉ JAQUES COELHO, ora Apelante, em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO PRETO E OUTRO, ora Apelados.

Pela sentença id 4501242, integrada pela decisão id 4501255, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, apenas para reconhecer a ineficácia do voto correlato à unidade 101, mantendo, contudo, aqueles decorrentes das unidades 501 e 701, - e entendendo, nos termos da sentença integrativa 4501255, que a unidade 901 não proferiu voto na assembleia –, restando, por conseguinte, inalterado o resultado da votação ocorrida na assembleia geral ordinária realizada em 15/04/2021. Em decorrência disso, reconheceu a sucumbência mínima dos Apelados.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 4501257, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o voto da unidade 901 foi posteriormente computado, influindo no resultado da votação ocorrida na assembleia. Aduz, ainda, que deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da quantidade de pedidos formulados e acolhidos com a presente ação.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 4501264, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006079-04.2021.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ JAQUES COELHO

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO PRETO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “Ação de Impugnação de Assembleia Condominial c/c Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais” proposta por JOSÉ JAQUES COELHO, ora Apelante, em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO PRETO E OUTRO, ora Apelados.

Pela sentença id 4501242, integrada pela decisão id 4501255, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, apenas para reconhecer a ineficácia do voto correlato à unidade 101, mantendo, contudo, aqueles decorrentes das unidades 501 e 701, - e entendendo, nos termos da sentença integrativa 4501255, que a unidade 901 não proferiu voto na assembleia –, restando, por conseguinte, inalterado o resultado da votação ocorrida na assembleia geral ordinária realizada em 15/04/2021. Em decorrência disso, reconheceu a sucumbência mínima dos Apelados.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 4501257, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o voto da unidade 901 foi posteriormente computado, influindo no resultado da votação ocorrida na assembleia. Aduz, ainda, que deve haver a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da quantidade de pedidos formulados e acolhidos com a presente ação.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 4501264, pugnando pelo desprovimento do recurso

Pois bem.

Inicialmente, faço o registro de que, em que pese a aparente simplicidade da questão trazida à apreciação do Poder Judiciário – a desconsideração ou não, de votos das unidades condominiais 101, 501, 701 e 901 na Assembleia Geral Ordinária realizada no Condomínio Apelado no dia 15.04.2021 -, fez-se necessário minucioso exame dos autos para alcance da conclusão que ora se apresenta.

Destaco, contudo, que não se revolverá a integralidade do
meritum causae
, eis que houve devolução apenas parcial das questões deduzidas na petição inicial a este Egrégio Tribunal de Justiça, circunscrevendo-se, portanto, o presente recurso a requerer o reconhecimento da contabilização do voto da unidade 901 na sobredita Assembleia Ordinária, mantendo-se a conclusão, outrora proferida pelo Juízo
a quo,
pela sua desconsideração em razão da irregularidade de representação e, por conseguinte, alterando o resultado da votação quanto a (
i
) aprovação/rejeição das contas da administradora CONSERVARE e (
ii
) a reeleição da administradora CONTACEL para síndica e administradora do condomínio. E, em consequência disso, pugna pela redistribuição do ônus de sucumbência, afastando-se o reconhecimento da sucumbência mínima dos Apelados.

Muito embora tenha efetivamente se equivocado o Juízo a quo quanto a não contabilização dos votos da unidade 901 - já que se extrai da parte final da referida ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15.04.2021 que tais votos foram, ao fim e ao cabo, computados (conforme consta expressamente do registro realizado antes do item 7) – há que se consignar que a desconsideração de tais votos não tem o condão de alterar o resultado da Assembleia.

Explico.

No que pertine a aprovação/rejeição das contas da empresa CONSERVARE, foram apurados os seguintes votos, conforme se extrai da referida Ata:

Rejeição
das contas: unidades 101, 501, 701, 801, 901, 1101

Aprovação
das contas: unidades 201, 301, 401, 1001

Com o acolhimento, pelo Juízo
a quo
, do pedido de desconsideração dos votos das unidades 101 e 901, tem-se o seguinte resultado:

Rejeição
das contas: unidades 501, 701, 801, 1101

Aprovação
das contas: unidades 201, 301, 401, 1001

Ocorre que, na esteira do que sustentam os Apelados, mesmo com a desconsideração de ambos os votos (das unidades 101 e 901), isso não é suficiente para alterar o resultado da Assembleia eis que, consoante estabelece o art. 22, da Convenção de Condomínio (id 4500765 e 4500766), a contabilização dos votos em Assembleia deve observar
a
proporção das respectivas
fraç
ões
idea
is
de cada unidade (descrita no parágrafo único, do art. 3º, da Convenção de Condomínio), consoante igualmente prescreve o parágrafo único do art. 1.352, do Código Civil. Confira-se:

Art. 1.352.
omissis

Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de constituição do condomínio.

Portanto, ainda que tenha havido empate quanto aos votos por unidade, quando se considera as respectivas frações ideais, na esteira do que prescreve a Convenção do Condomínio e o Diploma Civilista, deve prevalecer a rejeição das contas da empresa CONSERVARE.

Idêntico raciocínio se aplica à reeleição da administradora CONTACEL, considerando a identidade das unidades votantes e das respectivas frações ideais. Veja-se:

Votos
a favor
da reeleição: unidades 501, 701, 801, 1101

Votos
contra
a reeleição: unidades 201, 301, 401, 1001

Destarte, mesmo com a desconsideração dos votos das unidades 101 e 901, não há como reconhecer que tenha havido empate na votação
quando se apura
a
proporção das respectivas
fraç
ões
idea
is
de cada unidade.

Por conseguinte, considerando que o resultado prático pretendido pelo Apelante com os referidos pedidos era a alteração do resultado das referidas votações realizadas na Assembleia Geral Ordinária do dia 15.04.2021, e que não logrou êxito, com a presente ação, em alterar qualquer um deles, a manutenção da conclusão pela ocorrência de sucumbência mínima dos Apelados é medida que se impõe.

Sobretudo porque na audiência realizada no dia 01.06.2021 (id 4501101) houve nova delimitação do objeto litigioso pelas partes, nos seguintes termos:

“(...)
Indagadas as partes sobre a possibilidade de acordo, não houve êxito no momento, exceto em relação a delimitação consensual do objeto da ação,
que deverá permanecer restrita aos pedidos e causas de pedir relacionados à revisão de contagem de votos, pela alegada inadimplência, e danos morais
. Os demais pedidos já foram resolvidos sem prejuízo da necessidade de eventual exibição de documentos no curso da instrução.(...)”

Portanto, diante do aditamento consensual pelas partes do objeto litigioso da ação, não prospera a alegação de que aferição da sucumbência deva se dar,
in casu
, pelos pedidos declinados pelo Apelante na petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.